Tribunal: TJSP
Processo: 2345851-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO R. JUÍZO "A QUO". INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.